Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica.
2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva.
3. Agravo de instrumento não provido.